Tribunal: TJSP
Processo: 1012124-52.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. Pretensão da autora de recebimento da quantia referente ao repasse dos créditos de suas vendas. Retenção das quantias em razão de "Chargeback". Sentença que julgou procedente o pedido Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Negociação entre o compradores e empresa por meio virtual. Ausência de exigência pela

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. Pretensão da autora de recebimento da quantia referente ao repasse dos créditos de suas vendas. Retenção das quantias em razão de "Chargeback". Sentença que julgou procedente o pedido Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Negociação entre o compradores e empresa por meio virtual. Ausência de exigência pela apelada de prova da titularidades do cartões de crédito usados para pagamento da compra ou de outras cautelas para evitar a fraude ocorrida. O procedimento de chargeback de não reconhecimento das compras pelos verdadeiros titulares dos cartões de crédito é conduta regular e prevista no contrato. Ausência de abusividade contratual. Sentença que merece reforma.

RECURSO PROVIDO